Tribunal: STF
Processo: AI 508555
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados, não admitido pela jurisprudência do Tribunal o chamado
"prequestionamento implícito" (Súmula 282).
2. Agravo de
instrumento: traslado deficiente: ausência da cópia dos embargos de
declaração, necessária à verificação do prequestionamento (Súmula
356).
3.Contribuição social instituída pela LC 84, de 18.01.96:
constitucionalidade: precedente (RE 228.321, Pleno, Carlos Velloso,
DJ 30.5.2003).